Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-51.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA E JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO DE OFÍCIO EM 2o GRAU, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO ÀS

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA E JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO DE OFÍCIO EM 2o GRAU, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO ÀS PARTES. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INC. VI, DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, DADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSENTE SINAL DE DOLO PROCESSUAL NA CONDUTA DO ENTE FEDERATIVO, DESCABE IMPOR-LHE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NESSA PARTE. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.